Tribunal: TJDFT
Processo: 0707913-04.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707913-04.2020.8.07.0007 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Banco Itau Consignado S/A Caroline Cristina Magalhaes Pereira Embargados: Os mesmos D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Banco Itau Consignado S/A e por Caroline Cristina Magalhaes Pereira contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso manejado pela segunda embargante (Id. 34011447). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se as embargadas no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 12 de abril de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator